Tribunal: TJPA
Processo: 0007459-74.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007459-74.2016.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: LEIA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0007459-74.2016.8.14.0051

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RECORRIDO: LEIA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. FURTO DE VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO EM PÁTIO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do furto de motocicleta apreendida e depositada em pátio municipal.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade do ente municipal pela guarda do veículo e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Santarém é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de furto ocorrido em pátio sob sua administração; e (ii) saber se a exclusão do pedido de indenização por danos morais enseja sucumbência recíproca e consequente redistribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ente municipal, ao permitir o depósito de veículos apreendidos em pátio público sob sua gestão, assumiu o dever de guarda e conservação, caracterizando responsabilidade objetiva por danos decorrentes de omissão administrativa.

5. Inexistência de instrumento jurídico que atribuísse a guarda ao DETRAN/PA, razão pela qual a responsabilidade é exclusiva do Município.

6. A improcedência do pedido de danos morais não configura sucumbência recíproca, tendo em vista que a autora obteve êxito substancial na demanda principal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Município responde de forma objetiva por furto de veículo apreendido e depositado em pátio público sob sua administração. 2. A improcedência de pedido acessório não enseja sucumbência recíproca quando acolhido o pedido principal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Ap. Cív. 00122647220118140301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª T. Dir. Público, j. 02.10.2023; STJ, EDcl no REsp 1.795.347/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 24.03.2020; TJ-PR, RI 0010818-34.2019.8.16.0160, Rel. Juíza Pamela Paganini, 4ª T. Recursal, j. 05.09.2022.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Santarém contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém – Pará, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leia Conceição Ferreira da Silva.

Historiando os fatos, Leia Conceição Ferreira da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 06 de fevereiro de 2016, seu filho, então menor de idade, conduzia sua motocicleta, modelo Honda CG 150 Fan Esi, sem sua autorização, quando foi apreendido pelo DETRAN/PA após perseguição policial. O veículo foi então conduzido ao pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém – SEMINFRA/STM. A autora alegou que, ao se dirigir ao local no dia 08 de fevereiro de 2016 para retirar o veículo, foi informada por servidor municipal de que a motocicleta fora furtada na noite anterior. Um boletim de ocorrência foi lavrado pelo servidor público, cerca de um mês após o furto.

A autora pleiteou a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.526,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais), correspondente ao valor de mercado do veículo subtraído, bem como o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o Município de Santarém ao pagamento da quantia total de R$ 5.263,00, corrigida desde o evento danoso (fevereiro/2016) e acrescida de juros moratórios, desde a citação, descontados eventuais débitos então pendentes sobre a motocicleta descrita em inicial.

Indefiro o pleito de indenização por danos morais.

Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, quanto aos juros moratórios, haverá a incidência do índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança; por seu turno, quanto à correção monetária, a mesma deverá ser calculada com base no IPCA-E, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, esposado no Recurso Extraordinário 870.947/SE com repercussão geral, ambos com termo incial após o vencimento de cada obrigação.

A partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a EC nº 113/2021, a correção monetária e os juros da mora serão calculados pela incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice acumulado mensalmente da Taxa SELIC, nos termos de seu art. 3º: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

Sem condenação do réu ao pagamento de custas processuais nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém interpôs recurso de apelação.

No mérito, sustentou, em síntese, a ilegitimidade passiva do Município, reiterando que o DETRAN/PA foi o responsável pela apreensão do veículo, sendo o pátio da SEMINFRA/STM apenas um espaço cedido sem responsabilidade pela guarda dos bens apreendidos. Argumentou que a responsabilidade pela custódia do bem deve recair sobre o órgão estadual, ora DETRAN, e não sobre a municipalidade, sendo, no mínimo, necessária a responsabilidade solidária entre os entes.

Ademais, insurgiu-se contra a exclusão do DETRAN do polo passivo da demanda, requerendo seu reingresso e consequente responsabilização pelos danos materiais.

Ainda, alegou a ocorrência de sucumbência recíproca, visto que a autora teve o pedido de indenização por danos morais julgado improcedente, o que atrairia, em sua visão, a necessidade de condenação desta em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º e §3º, do CPC. Criticou a sentença que fixou a verba honorária exclusivamente em desfavor do ente municipal, em 20% sobre o valor da condenação, requerendo sua modificação para incluir a parte autora com obrigação proporcional sobre o pedido de danos morais indeferido, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ao final, o apelante requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a reinclusão do DETRAN no polo passivo e a redistribuição proporcional da verba honorária, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

Consoante certidão lançada aos autos (ID 22723239), a parte apelada, Leia Conceição Ferreira da Silva, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou pela ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção, por se tratar de direito disponível e controvérsia de natureza meramente patrimonial entre partes plenamente capazes, não se subsumindo a nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC. Concluiu, assim, por não apresentar manifestação sobre o mérito recursal, remetendo os autos à apreciação da Colenda Turma.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por LEIA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais.

A municipalidade, em síntese, sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o bem apreendido foi recolhido por autoridade estadual (DETRAN/PA) e, apenas depositado no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA/STM), sem que tenha assumido responsabilidade direta pela guarda do veículo.

Alega, ainda, que a responsabilidade seria solidária com o DETRAN/PA, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sobre o valor do pedido não acolhido.

As razões recursais merecem parcial acolhimento.

É consabido que a configuração do dever de indenizar exige a presença dos requisitos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: o dano experimentado, a ação ou omissão imputável ao agente público e o nexo de causalidade entre essa conduta e o prejuízo suportado. Na seara da responsabilidade do Estado, contudo, tal responsabilização opera-se de forma objetiva, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A doutrina majoritária, consagrada nas lições de Hely Lopes Meirelles, enfatiza que o dispositivo constitucional impõe ao Poder Público o dever de reparar os danos oriundos de atos comissivos ou omissivos praticados por seus agentes, no exercício da função pública. O mesmo autor distingue, com clareza, a responsabilização por atos dos próprios agentes públicos daquela decorrente de eventos alheios, como fenômenos naturais ou ações de terceiros, hipótese em que a responsabilidade deixa de ser objetiva, exigindo-se a demonstração de culpa administrativa.

No presente caso, o conjunto probatório evidencia que o veículo da parte autora, após ser apreendido, foi recolhido ao pátio público sob administração do Município de Santarém, local em que permaneceu até a ocorrência do furto. Ao permitir o uso de suas instalações como depósito oficial de bens apreendidos, o Município assumiu, por ato inequívoco, o dever de guarda, vigilância e conservação do bem, sendo-lhe atribuída a posse direta, ainda que temporária.

A tentativa de imputar responsabilidade ao DETRAN/PA mostra-se infrutífera, uma vez que a posse do bem à época do furto era exercida exclusivamente pelo Município de Santarém. Inexistindo qualquer convênio ou instrumento jurídico que atribuísse a guarda ao órgão estadual, a responsabilidade remanesce integral e exclusiva da municipalidade.

Com efeito, ao ser depositado o bem em pátio público Municipal, a motocicleta ficou sob a guarda e conservação do poder público municipal, ao qual incumbia a gestão, organização, controle e segurança, de modo que assumiu a responsabilidade integral sobre o bem.

A jurisprudência pátria, é remansosa sobre o dever de cuidado e conservação de bem apreendido em pátio público, inclusive o dever de indenização correspondente. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO APREENDIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL ESTADO DO PARANÁ. VEÍCULO APREENDIDO QUE FOI ENCONTRADO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. VEÍCULO QUE PERMANECIA EM PÁTIO DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE CIANORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0010818-34.2019.8.16 .0160 - Sarandi - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 05.09 .2022)

(TJ-PR - RI: 00108183420198160160 Sarandi 0010818-34.2019.8.16 .0160 (Acórdão), Relator.: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 05/09/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO. FURTO DA APARELHAGEM DO VEÍCULO EM PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. FIXAÇÃO COM DESÁGIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado o dano sofrido pelo autor ante a negligência da Administração em seu dever de guarda do veículo apreendido, resta evidenciado o dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença. 2. Em atenção às peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração os critérios balizadores para condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que é razoável e proporcional que o quantum condenatório seja mantido tal como fixado na sentença recorrida. 3. O dano material consistente no furto completo da aparelhagem de som do veículo foi suficientemente demonstrado. Com efeito, observada as condições do veículo antes e depois do sinistro sob guarda do Ente Estatal, baseado nos orçamentos juntados com a inicial, deve ser mantida a fixação por equidade dos danos materiais, com o deságio de 40% (quarenta por cento) dos valores apresentados pelos furtos de pneus, rodas e aparelhagem de som, conforme estabelecidos pelo Juízo de origem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5321868-56 .2021.8.09.0051, Relator.: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – Ação indenizatória – Responsabilidade Civil do Estado - Demanda objetivando a condenação do Município de Praia Grande por danos morais e materiais, advindos da perda de veículo apreendido e depositado em pátio municipal, em virtude de incêndio – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor e do réu – Cabimento, em parte, para reduzir o "quantum" indenizatório a título de danos materiais – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Mérito - Não ocorrência de prescrição - Compete ao ente municipal zelar pelos veículos apreendidos por seus agentes e devolvê-los aos proprietários nas mesmas condições em que foram recolhidos - Hipótese de responsabilidade pelo depósito legal (ou necessário) do bem apreendido, preconizada pela norma do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro – Aplicação da teoria objetiva (artigo 37, § 6º, CF)– O ente público depositário tem o dever de zelar pela guarda e conservação do bem custodiado, respondendo, em linha de princípio, pelos danos que este venha a sofrer – Ainda que não tenha sido indubitavelmente esclarecida a causa de deflagração do incêndio que atingiu o pátio municipal, as hipóteses aventadas não foram comprovadas pela municipalidade – Dicção do artigo 642 do Código Civil – obrigação solidária dos corréus de indenizar o dano material ocasionado ao autor – Quantum indenizatório que se afigura excessivo – Veículo que se encontrava avariado quando da apreensão - Redução de 15% (quinze por cento) no valor fixado pelo juízo "a quo" a título de danos materiais - Não cabimento de indenização a título de danos morais – Sentença reformada parcialmente - Recurso do autor desprovido, e recurso do município provido em parte, apenas para reduzir o "quantum" indenizatório a título de danos materiais.

(TJ-SP - AC: 10016025520218260266 SP 1001602-55.2021.8 .26.0266, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência consolidada no âmbito nacional, já firmou entendimento em diversas hipóteses análogas, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA DATA EM QUE AUTORA TOMOU CIÊNCIA DO OCORRIDO ACIDENTE E DA SUPOSTA OMISSÃO DO ESTADO O QUAL RESULTARIA NO DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil. 2- In casu, ausência de comprovação da data da ciência inequívoca da violação do direito ou da efetiva extensão do dano sofrido, bem como, não haver comprovação de lapso superior a 05 (cinco) anos entre a data e o ajuizamento da ação. 3-
Uma vez que o veículo apreendido estava sob custódia do Estado do Pará, utilizado pelo TJE como fiel depositário no cumprimento de diligências, fora envolvido em acidente na Rodovia Transamazônica em 23/07/2003, não obstante, o poder público assumiu sua guarda e conservação, passando a ser responsável pelo referido bem para todos os efeitos
. 4- A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos 5- Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo apreendido no acidente automobilístico, passando a ser inservível após ocorrido. 6- Comprovado o fato (omissão estatal), o dano e a relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta, compete a administração pública o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos pela autora. 7- Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00122647220118140301 16479973, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA DELEGACIA DE PARAUAPEBAS. DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”

Quanto à alegação de sucumbência recíproca, igualmente não há respaldo. A autora obteve êxito substancial na demanda, com o acolhimento do pedido principal – indenização por danos materiais – sendo o pedido de danos morais de natureza acessória e desvinculada da pretensão central. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que não configura sucumbência recíproca a improcedência de pedidos acessórios, quando acolhido o mérito principal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. O LITIGANTE QUE TEVE A SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA DEVERÁ RESPONDER POR INTEIRO PELAS DESPESAS E PELOS HONORÁRIOS. INDEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À EMBARGANTE. 1. Cuida-se de Aclaratórios visando o estabelecimento de honorários advocatícios, haja vista o julgado que manteve a condenação do ora embargante mas deu parcial provimento ao seu Recurso Especial quanto à questão de juros moratórios e remuneratórios. Constata-se, portanto, que os embargados sucumbiram em parte mínima do pedido. 2. Assim, vale registrar que o provimento parcial do pleito da embargante acarretou no fato de que esta saiu vencida quanto à maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe: "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". 3. Convém lembrar que, como já consignado pelo STJ, a reforma de julgado, a fim de verificar o quantitativo de sucumbência em que cada parte foi vencedora e vencida, demanda a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Embora o acórdão embargado esteja omisso quanto à expressa referência à impossibilidade de deferimento de honorários, nesse momento apenas supre-se a referida lacuna, para fins de expressa verbalização sobre a matéria, mas prevalece o entendimento de que é inviável o deferimento de honorários advocatícios à embargante. 5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente.

(STJ - EDcl no REsp: 1672819 PR 2017/0115870-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Assim, a verba honorária foi corretamente fixada em desfavor do ente municipal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observando-se o êxito significativo da parte autora.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, PORÉM JULGO IMPROVIDO O RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025